Tribunal: TJSP
Processo: 2300647-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imissão na posse – Indeferimento da tutela provisória de urgência antecipada para imissão da agravante na posse do bem – Ausência de evidência de risco de dano irreparável – Agravado que ocupa o imóvel desde o ano de 2013 que pertenceu na maior parte à sua ex-companheira – Agravante herdeira - O juiz somente concede a tutela de urgência se convencido, ainda que em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imissão na posse – Indeferimento da tutela provisória de urgência antecipada para imissão da agravante na posse do bem – Ausência de evidência de risco de dano irreparável – Agravado que ocupa o imóvel desde o ano de 2013 que pertenceu na maior parte à sua ex-companheira – Agravante herdeira - O juiz somente concede a tutela de urgência se convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora - Ausência dos requisitos autorizadores – Possibilidade de aguardar-se o contraditório - Recurso desprovido.